Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740129-94.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA, em face da r. sentença exarada sob o ID 66932662, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão executiva deduzida na petição inicial de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 e, por conseguinte, resolveu o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, o exequente foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da ausência da triangulação processual. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, por entender que houve o deferimento tácito do pleito de concessão da gratuidade da justiça apresentado na petição inicial, uma vez que o d. Juízo de origem quedou-se silente a respeito do pedido, tendo sido acostada declaração de hipossuficiência dos poupadores substituídos no processo. Ocorre que, ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em deferimento tácito do pedido de concessão de justiça gratuita, porquanto, ao caso, aplica-se a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1. De acordo com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil2, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos atualizados necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ); demonstrativo contábil recente; relação de todos os filiados e valores arrecadados nos últimos 2 (dois) anos; balanços patrimoniais; extratos bancários, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024 às 17:22:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1 Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.